Tribunal: TJMT
Processo: 0004010-37.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0004010-37.2019.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis.
Apelante: RAFAEL DA SILVA SANTOS.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/10/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - NÃO ACATAMENTO DA ORDEM POLICIAL DE PARADA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPICIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES CONVERGENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Réu que desobedece à ordem de parada emanada de policiais militares em patrulhamento, pondo-se em fuga, comete o delito de desobediência.
2. Conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria delitiva.
3. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8)
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004010-37.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 042.364.851-92 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS -
NÃO ACATAMENTO DA ORDEM POLICIAL DE PARADA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPICIDADE - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES CONVERGENTES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Réu que desobedece à ordem de parada emanada de policiais militares em patrulhamento, pondo-se em fuga, comete o delito de desobediência.

2.

Conjunto probatório suficiente para demonstrar a autoria delitiva.

3.

“Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8)

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021